Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702560-28.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ILDEMAR JOSE PIMENTEL TRAJANO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ERRO MATERIAL EVIDENTE NA INDICAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À DEFESA. INEXISTENCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. No caso, embora o autor tenha suprimido um número de uma das contas indicadas na inicial, juntou os extratos de suas três contas, os quais indicam claramente os seus números corretos. 2. O erro material na indicação das contas em nada prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa, posto que os extratos bancários, com os números das contas-poupanças, encontram-se anexados aos autos desde a propositura da ação no ano de 2009, ou seja, o requerido sempre teve pleno conhecimento do número correto. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A parte recorrente alega violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o juízo excedeu os limites do pedido inicial e ampliou indevidamente o objeto da condenação. Sustenta que houve substituição de conta bancária não indicada na petição inicial, sem pedido formal ou emenda, o que configura execução de obrigação diversa da reconhecida na sentença, extrapolando os limites da coisa julgada. Argumenta que a conta no 0931624580, utilizada para cumprimento da sentença, não integrou a relação jurídica decidida, sendo sua inclusão uma alteração substancial do pedido, e não mera correção formal. Assim, requer a nulidade da decisão que incluiu referida conta na execução e que o cumprimento da sentença se limite estritamente ao que foi originalmente pleiteado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028